Tribunal: TJDFT
Processo: 0721276-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0721276-45.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCO TULIO MORAES DE SIQUEIRA AGRAVADO: DIANAHIR RIBEIRO DE FREITAS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Marco Túlio Moraes de Siqueira contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 17a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0722110-50.2018.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela ora Agravante. Na decisão Id. 27088206, o recurso foi recebido nos efeitos suspensivo e devolutivo. Em petição Id. 27582773, o Agravante informa que em razão do desbloqueio do valor penhorado pelo d. Magistrado, o recurso perdeu seu objeto. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do interesse recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 26 de julho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora